Tribunal: TJMT
Processo: 1005633-17.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005633-17.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESDRE QUEIROZ - CPF: 047.101.971-21 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes do acidente de trabalho causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

6. A dor relatada subjetivamente pela parte autora não foi corroborada pela prova técnica como fator limitador de sua capacidade laboral, sendo incabível afastar o critério objetivo previsto em lei.

7. A impugnação genérica ao laudo pericial, desprovida de fundamento técnico-científico, não possui aptidão para infirmar a conclusão do
expert
judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.10.2017, DJe 04.10.2017.
TJ-SP, AC 1071639-67.2021.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Shintate, 17ª Câmara de Direito Público, j. 08.11.2022.
TJ-DF, AC 0718136-94.2017.8.07.0015, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 07.08.2019.
TJDF, Ac. 1121680, 0703782-64.2017.8.07.0015, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2ª Turma Cível, j. 05.09.2018.
TJMT, AC 1012877-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023.
TJMT, AC 1015787-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.05.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por ESDRE QUEIROZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1005633-17.2024.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 317043358):

“
S E N T E N Ç A

ESDRE QUEIROZ
ajuizou a presente
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando, em resumo, que sofreu acidente de trajeto, ocasionando fratura da escápula esquerda com deslocamento ósseo (CID10-S421), sendo submetido a procedimento cirúrgico na época do trauma, e em virtude deste acidente teve redução da sua capacidade laboral. Assim, pugna pela procedência da demanda para que o réu seja condenado a conceder o auxílio-acidente, a partir da data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, pagando as parcelas vencidas e vincendas, monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais e moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento.

Concedidos os benefícios da gratuidade processual à parte autora e postergado o pedido de tutela de urgência ao instante em que aportar o laudo nos autos (Num. 162617417 - Pág. 1-8).

Laudo pericial (Num. 174351714 - Pág. 1-9).

Contestação (Num. 175584732 - Pág. 1-3).

Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial (Num. 176118907 - Pág. 1-10).

Impugnação à contestação (Num. 177550090 - Pág. 1-4).

Vieram-me os autos, em seguida, conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ausentes preliminares, passo ao mérito.

O pleito é
improcedente
.

Para concessão de benefício previdenciário, imprescindível a comprovação de condição
sine qua non
, qual seja, a incapacidade do segurado.

Em se tratando de auxílio-acidente, necessária a demonstração de incapacidade, bem como do nexo causal entre o acidente/doença e o trabalho.

No caso, o perito não constatou déficit funcional no trauma que ocasionou a fratura da escápula esquerda, de modo que concluiu pela não caracterização da incapacidade laborativa aplicável ao benefício pleiteado (Num. 174351714 - Pág. 1-9). Em respostas aos quesitos, o perito fora categórico ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa.

Todas as questões suscitadas pelo autor foram abordadas pelo perito judicial nos laudos. Note-se que não há nulidade processual. O trabalho técnico foi elaborado com a participação do autor, que foi examinado pelo jurisperito, assim como houve análise de toda a documentação médica apresentada aos autos e durante a perícia, além dos exames médicos aos quais foi submetido o autor, descritos no laudo pericial. Não há omissão técnica. Todos os pontos foram esclarecidos pelo jurisperito.

Por sua vez, o autor não juntou qualquer documento que comprove cabalmente o nexo laboral, tampouco relatório médico contrário à conclusão do perito de confiança deste Juízo. A impugnação da prova técnica deve ser feita com base em dados técnicos e concludentes, sendo que, no caso, a discordância do autor quanto ao laudo veio desacompanhada de qualquer parecer técnico atestando, precipuamente, a incapacidade laborativa.

Com isso, o conjunto probatório formado nos autos é suficiente a demonstrar a ausência dos requisitos necessários para concessão da benesse pretendida, tal como apurado no laudo pericial, o que deságua na impossibilidade de concessão do benefício ante o não preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei 8.213/91.

No mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL APÓS O ACIDENTE SOFRIDO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91) são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Importante ressaltar que independe de carência, conforme o artigo 26, inciso I, da mesma lei. 3. Observa-se que, em decorrência de acidente sofrido, é necessário que haja a redução da capacidade laborativa para a função habitual do segurado, ou mesmo a impossibilidade total para o desempenho da mesma função, desde que possível a reabilitação para outra atividade. Nessa esteira, a tese firmada para o tema repetitivo 156, STJ: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. 4. Do que se extrai da perícia médica de fl. 37, o autor sofreu acidente automobilístico em 2013, resultando em fratura da perna esquerda, com sequela importante na deambulação, entretanto, não está incapacitado para a profissão habitual (caminhoneiro), não havendo necessidade de reabilitação, porquanto encontra-se apto para o labor habitual. O laudo também atestou a incapacidade total e temporária por 06 meses após o acidente. 5. Destarte, não havendo limitação para a atividade laboral habitual, indevida a concessão de auxílio acidente. 6. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade temporária por 06 meses após o acidente, ocorrido em 2013. Ocorre que o autor gozou auxílio doença até 08.07.2018, período maior que o previsto para a alta, não havendo falar em restabelecimento do auxílio doença. 7. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade. 8. Parte autora condenada ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça 9. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 10. É imperativa a devolução pela parte autora dos valores por ela recebidos nestes autos por força da decisão antecipatória revogada, observando-se os limites estabelecidos na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 692. 11. Apelação do INSS provida. Sentença reformada
”. (AC 1001655-97.2020.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 05/12/2023)

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL APÓS O ACIDENTE SOFRIDO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS. 1. A sentença proferida na vigência do CPC/2015 não está sujeita à remessa necessária, pois a condenação nela imposta não tem o potencial de ultrapassar o limite previsto no art. 496, § 3º, do novo CPC. 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91) são: a) qualidade de segurado, b) ter o segurado sofrido acidente de qualquer natureza, c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Importante ressaltar que independe de carência, conforme o artigo 26, inciso I, da mesma lei. 3. Observa-se que, em decorrência de acidente sofrido, é necessário que haja a redução da capacidade laborativa para a função habitual do segurado, ou mesmo a impossibilidade total para o desempenho da mesma função, desde que possível a reabilitação para outra atividade. Nessa esteira, a tese firmada para o tema repetitivo 156, STJ: Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. 4. Do que se extrai da perícia médica de fl. 37, o autor sofreu acidente automobilístico em 2013, resultando em fratura da perna esquerda, com sequela importante na deambulação, entretanto, não está incapacitado para a profissão habitual (caminhoneiro), não havendo necessidade de reabilitação, porquanto encontra-se apto para o labor habitual. O laudo também atestou a incapacidade total e temporária por 06 meses após o acidente. 5. Destarte, não havendo limitação para a atividade laboral habitual, indevida a concessão de auxílio acidente. 6. O laudo pericial constatou a existência de incapacidade temporária por 06 meses após o acidente, ocorrido em 2013. Ocorre que o autor gozou auxílio doença até 08.07.2018, período maior que o previsto para a alta, não havendo falar em restabelecimento do auxílio doença. 7. Não foi preenchido o requisito relativo à incapacidade, de modo que a parte autora não faz jus a quaisquer benefícios por incapacidade. 8. Parte autora condenada ao pagamento dos honorários de advogado, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da gratuidade de justiça 9. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 10. É imperativa a devolução pela parte autora dos valores por ela recebidos nestes autos por força da decisão antecipatória revogada, observando-se os limites estabelecidos na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 692. 11. Apelação do INSS provida. Sentença reformada
”.(AC 1001655-97.2020.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 05/12/2023)

Não foram apresentados elementos técnicos hábeis a afastar a conclusão pericial.

Em suma, o autor não demonstrou preencher as condições para a restabelecimento e/ou concessão de benefício previdenciário acidentário.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, com análise de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, mantida a improcedência do pedido, fica reconhecida a responsabilidade do Estado para a restituição do adiantamento dos honorários periciais (Tema 1044 do STJ).

Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e Súmula 110 do STJ, as ações acidentárias são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, sendo vencido o segurado.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial é contraditório, omisso e incongruente, pois concluiu pena inexistência de redução da capacidade laboral, porém descreve que o segurado se queixou de dores ao realizar esforços, além de constar discreta dor à mobilização ativa.

Aduz que a existência de dor no membro afetado configura sequela de acidente que configura redução, ainda que mínima, pois impacta diretamente na produtividade da parte apelante.

Salienta, nesse contexto, que o segurado exerce atividade de serviços gerais e, dentre diversas atribuições, está incumbido de atividades inerentes a eletricista e jardinagem, requerendo pleno funcionamento e estabilidade de seu corpo, além de exigir o carregamento de objetos e permanência por longos período em pé.

Apregoa que o juízo não está vinculado ao laudo pericial e que, na hipótese, da simples leitura deste se observa a inexistência de liame entre as suas conclusões e o real estado de saúde da parte apelante.

Consigna, por derradeiro, que o auxílio-acidente é devido, ainda que com base em sequela e redução mínimas, em atenção ao princípio do
in dubio pro misero
.

Por essas razões, requer “
seja dado provimento para o fim de invalidar a respeitável sentença de
ID. 200125306, a fim de que seja concedido ao Apelante a benesse de AUXÍLIO ACIDENTE
, e consequentemente profira nova sentença
” (ID. 317043360).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 317043363).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos, por inexistir razões que impliquem a intervenção do órgão ministerial (ID. 320102382).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ESDRE QUEIROZ, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Evandro Juarez Rodrigues, nos autos de n.° 1005633-17.2024.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que sofreu acidente de trajeto no dia 24.09.2022, que culminou com “
FRATURA DA ESCÁPULA ESQUERDA COM DESLOCAMENTO ÓSSEO, COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA FIXAÇÃO DE PLACA E PARAFUSO (CID10 – S421
”, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até a data de 31.01.2023, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 317042896).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 317042896):

“[...]

IX. Conclusão

Apesar da história clínica apresentada pelo periciado, não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa. Desta forma,
ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
.

[...]

i) A atividade declarada requer a realização de esforços físicos? Em caso afirmativo, diga o perito: se de forma leve, moderada ou intensa?

R: A atividade declarada exige esforço de forma moderada.

j) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R:
Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem incapacidade laborativa
.

k) Caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem incapacidade laborativa
.

[...]

r) Se a incapacidade for considerada temporária, é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Se possível, aponte o prazo estimado/data aproximada da recuperação laborativa.

R:
Não apresentou neste ato pericial alterações que indiquem qualquer incapacidade laborativa
.

s) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia?

R:
Sim, apresenta sequela consolidada decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/09/2022, ocasionando fratura da escápula esquerda. Tais sequelas não afetam ou reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia
.

[...]

2) Qual membro utiliza predominantemente para o exercício regular de suas funções laborais?

R: Periciado informa utilizar predominantemente o membro superior e inferior direito.

[...]

4) Qual membro atingido no acidente?

R: Membro superior esquerdo.

5) Em relação às sequelas, qual a amplitude goniométrica dos movimentos dos membros afetados e qual o índice recomendado? Especifique em graus.

R: Não apresenta limitações significativas de arco de movimento do ombro esquerdo (apresenta no cotovelo direito: elevação e abdução de cerca de 180°, sendo descrito na literatura arco de movimento normal em torno de 180°, extensão de cerca de 60°, sendo descrito na literatura arco de movimento normal em torno de 60°, rotação interna de 90° e rotação externa de 90°, sendo descrito na literatura arco de movimento normal em torno de 90° de rotação interna e externa).

6) A parte Autora apresenta deformidade nos membros afetados? Se positivo, em que consiste?

R: Não apresenta deformidades.

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.

R:
Não, a fratura prévias apresentada não acarreta dor intensa, limitação de força ou de arco de movimento do membro superior esquerdo.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.

R:
Não, a fratura prévias apresentada não acarreta dor intensa, limitação de força ou de arco de movimento do membro superior esquerdo
.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

R: Não, a fratura prévias apresentada não acarreta dor intensa, limitação de força ou de arco de movimento do membro superior esquerdo. Não houve perda de mobilidade ou estabilidade.

10) A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

R:
Não há qualquer tipo de invalidez ou incapacidade.

11) A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

R: Não,
o periciado encontra-se apto para exercer qualquer atividade laboral
.

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R: Não
.[...]”. (Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela parcial e permanente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional da segurada à época do acidente.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

No que se refere à valoração da dor como sequela, a justificar a concessão do benefício pleiteado, mister ressaltar que, a despeito dos argumentos trazidos pela parte apelante, o critério objetivo da lei não há de ser suplantado pela subjetividade da suposta dor, em detrimento de laudos médicos que apontam ao contrário.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. DOR. SEQUELA NÃO CARACTERIZADA PELO LAUDO MÉDICO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A perícia judicial comprova que não há sequela decorrente do acidente de trabalho suportado pelo beneficiário, portanto não preenchendo requisito do art. 86, caput, da Lei 8.213/1991 para perceber o auxílio-acidente.

2. A dor só pode ser considerada como redutora de capacidade laborativa quando constatada em laudo médico pericial, o que não ocorreu no caso em análise
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida”.

(TJ-DF 07181369420178070015 DF 0718136-94.2017.8.07.0015, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/08/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213/91, ART. 86. CONCESSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA MÉDICO-PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA.INEXISTÊNCIA.

Demonstrando, a prova técnica produzida em Juízo, que o segurado não possui qualquer sequela que o impeça de desempenhar de maneira normal as suas atividades laborais, inviável a concessão do auxílio-acidente. Inexistindo efetiva demonstração que a dor alegada pelo segurado compromete a sua capacidade laborativa, incabível o benefício previdenciário
”.

(TJDF - Acórdão n.1121680, 07037826420178070015, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025